Tribunal: STF
Processo: ARE 1330360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 28, fl. 231): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO JUÍZO DE DIREITO - INVENTÁRIO - INFORMAÇÕES SOBRE BENS - AVERBAÇÕES DAS ORDENS DE INDISPONIBILIDADE - IMPEDIMENTO DE SAQUES DE VALORES RELACIONADOS AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. 
    1. No que tange à indisponibilidade e vinculação processual dos bens do agravante (bloqueio dos bens que terá direito após o encerramento do inventário), tem-se que a medida busca garantir a eficácia da ação civil pública a ser devidamente ajuizada pelos agravados com o fim de obter a reparação dos danos causados aos investidores de mercado de valores mobiliários brasileiro; nos moldes da investigação promovida pela Comissão de Valores Mobiliários, como decorrência do poder geral de cautela. 
    2. Precedente do C. STJ (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 23/02/2010).
    3. Não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 28, fls. 223-230):
    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cautelar preparatória de ação civil pública, determinou a expedição de "ofício ao Juízo de Direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões (Foro Central Cível desta Capital), instruído com cópia da decisão liminar de fls. 773/777 e desta decisão, solicitando que, encerrado o inventário dos bens deixados por MARIO ELIAS (processo n° 1085855-67.2013.8.26.0100), encaminhe relação dos bens que couberem ao corréu MARCUS ALBERTO ELIAS, a fim de que este juízo possa determinar as averbações que se fizerem necessárias quanto à indisponibilidade decretada nestes autos, e que não autorize o saque ou o levantamento de qualquer quantia em dinheiro que integre o respectivo quinhão hereditário." (fls. 4.384 e verso dos autos de origem), bem como deferiu a produção das provas nela indicadas.
    [...]
    Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, assim decidiu o relator: 
    "Insurge-se o agravante contra decisão que, em ação cautelar preparatória de ação civil pública, determinou a expedição de "ofício ao Juízo de Direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões (Foro Central Cível desta Capital), instruído com cópia da decisão liminar de fls. 773/777 e desta decisão, solicitando que, encerrado o inventário dos bens deixados por MARIO ELIAS (processo n. 1085855-67.2013.8.26.0100), encaminhe relação dos bens que couberem ao corréu MARCUS ALBERTO ELIAS, a fim de que este juízo possa determinar as averbações que se fizerem necessárias quanto à indisponibilidade decretada nestes autos, e que não autorize o saque ou o levantamento de qualquer quantia em dinheiro que integre o respectivo quinhão hereditário." (fls. 4.384 e verso dos autos de origem), bem como deferiu a produção das provas nela indicadas. 
    Aduz não ser possível a manutenção da indisponibilidade de bens anteriormente decretada (decisão de fls. 773/777 dos autos de origem), bem assim da extensão de seus efeitos ao quinhão que lhe couber no espólio de seu recém-falecido pai (decisão delis. 4.384 e verso dos autos de origem), na medida em que os agravados não demonstraram a ocorrência das irregularidades apontadas na exordial da ação de origem.
    Sustenta ser a medida questionada inadequada, desnecessária e desproporcional, a uma porque não comprovadas as alegações tecidas pelos agravados na petição inicial, a duas por não ter sido estabelecido limite temporal para a indisponibilidade dos bens e, finalmente, por abranger a totalidade dos bens do agravante, de molde a impedir que ele possa manter uma vida digna e prover o sustento próprio e de seus familiares. 
    Alega não ter sido comprovada a prática de qualquer ato ilegal hábil a ensejar a instauração, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de processo administrativo sancionada; em particular por não ter sido imputado qualquer ato ou fato específico ao agravante que possa justificar a desconsideração da personalidade jurídica e sua consequente inclusão no polo passivo da demanda originária. 
    Inconformado, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. 
    Os agravados apresentaram resposta. 
    DECIDO. 
    Muito embora tenha o Juízo da causa determinado a produção de provas, o agravante recorre tão somente contra a ordem de indisponibilidade de sua quota-parte dos bens constantes do espólio de seu pai. Nesse sentido, a análise recursal será apenas em relação à indisponibilidade de bens. 
    Nos termos do art. 558 do CPC, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação que possa resultar lesão grave ou de difícil reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que as questões relacionadas à legitimidade passiva do agravante foram decididas por esta E. 6ª Turma por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0006290-55.2013.4.03.0000, interposto em lace da decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na ação de origem para decretar "a imediata indisponibilidade e vinculação processual de todos os bens pertencentes a MARCUS ALBERTO ELIAS, nos lemos do art. 12 da Lei n" 7.347/85, afastando sei, sigilo fiscal, para tanto, por meio da utilização do sistema 1NFOJUD" (fls. 773/777 dos autos de origem), nos seguintes termos: 
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CERTIFICADOS BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS) - FATOS GRAVES IDENTIFICADOS NA PROPOSTA DE ABERTURA DE INQUÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM N° RJ -2013-1540 - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 
    I. Preliminar de ilegitimidade passiva: rejeição. À época dos fatos, o agravante era controlador da "Laep Investments Ltd".
    2. A controvérsia ensejadora do ajuizamento da ação cautelas gravita em tomo dos certificados BDR - "Brazilian Depositary Receipts", títulos de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil, representativos de valores mobiliários de emissão das companhias abertas ou assemelhadas com sede no exterior, e da responsabilidade pela eventual ocorrência de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.
    3. A medida cautelas tem por escopo precipito a garantia da eficácia da prestação da tutela jurisdicional satisfativa e a manutenção do equilíbrio entre as partes, ameaçado por situação de perigo objetivo, fundado no receio de lesão grave e de difícil reparação. 
    4. Sem adentrar o mérito das questões a serem debatidas na ação civil pública, verifica-se a existência de elementos plausíveis e justificadores da determinação judicial ora impugnada, na medida em que a Comissão de Valores Mobiliários, dentro de suas atribuições legais e institucionais, promoveu a análise de inúmeros fatos que foram objeto da "Proposta de Abertura de Inquérito" - processo administrativo CVM n° RJ -2013-1540. 
    5. Tais fatos (verbi grafia: sucessivo aumento de capital social sem conferir direito de preferência aos acionistas minoritários e sem a devida divulgação; diluição da participação das ações classe A na composição do capital social da companhia, em benefício desta e dos seus controladores; utilização da captação de recursos com essas ações para pagamento de credores e fornecedores; suspeita de desvio de recursos da LAEP, quando de sua frustrada !entalira de aquisição de sociedades portuguesas (no valor aproximado de RS 48 milhões); divulgação de informações incorretas capaz de afetar a negociação dos papéis na Bolsa de Valores; omissão de informações sobre fusões entre a LAEP e suas subsidiárias; penalidades aplicadas ao representante legal da LAEP; ausência de divulgação de falo relevante; irregularidades na operação de aquisição de participação em empresas; impedimentos contratuais na continuidade da emissão de "BDRs", dentre outros eventos indicados) são indicadores da situação objetiva de perigo, fundados no receio de lesão grave e de difícil reparação.
    6. Mais de 60 procedimentos administrativos foram abertos pela CVM para apurar os atos praticados pela sociedade e seus controladores. Fundado receio de esvaziamento da companhia e de desfazimento dos seus bens por meio da operação de litsão, senão incorporação da LAEP por empresa sediada nas Bermudas (Prosperity Overseas Ltd.), em detrimento dos poupadores populares, junto aos quais foram captados, segundo a CUM, mais de RS 1 bilhão, e os quais receberiam em contrapartida apenas RS 21 milhões.
    7. As medidas decretadas pelo Juízo de origem caracterizam-se como instrumento assecuralório com o fim de evitar, quando da discussão do mérito da ação civil pública, o esvaziamento do patrimônio das pessoas identificadas e possivelmente envolvidas nas questões trazidos pelos agravados. "O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parle, antes cio julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reParação." (STJ, AGRMC 17177, Rei Luiz Fux, DJ 17/12/2010). 
    8. Não há nos cultos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo." 
    (Agravo de Instrumento n° 0006290-55.2013.4.03.0000, Rei Juiz Federal Convocado Herbert de Bruyn, v. u., j. 10/10/2013, DJ 21/10/2013). 
    No que tange à indisponibilidade e vinculação processual dos bens do agravante, objeto da decisão de 773/777 dos autos de origem, posteriormente complementada pela decisão de fls. 4.384 e verso daqueles autos, na qual foi determinado o bloqueio dos bens que a terá direito após o encerramento do inventário de Mario Elias (processo n. 1085855-67.2013.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo de Direito da 7ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP), tem-se que a medida busca garantir a eficácia da ação civil pública a ser devidamente ajuizada pelos agravados com o fim de obter a reparação dos danos causados aos investidores de mercado de valores mobiliários brasileiro, nos moldes da investigação promovida pela Comissão de Valores Mobiliários (Processo Administrativo CVM n° RJ- 2013 -1540), como decorrência do poder geral de cautela. 
    Segundo precisa definição, "o Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver findado receio de que uma parle, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação." (STJ, AGRMC 17177, Rei Luiz Fux, DJ 17/12/2010). 
    Nesse sentido, merecem destaques excertos da decisão impugnada, mantida pelos próprios fundamentos, porquanto condizente com o entendimento deste relator: 
    "Como é cediço, a indisponibilidade de bens, quando determinada com o objetivo de garantir o resultado útil do processo, alcança todos os bens, presentes e futuros, ressalvadas as restrições estabelecidos em lei. 
    Não havendo nos autos demonstração de que os bens já gravados pela indisponibilidade sejam suficientes para garantir a execução no caso de procedência da ação principal, o pedido de bloqueio de outros bens que venham a se tornar conhecidos no curso do processo não carece de fundamentação outra que não a própria liminar já concedida. 
    Entretanto, o pedido de bloqueio de outros bens com fundamento na liminar concedida, não pode, por óbvio, alcançar bens de pessoas estranhas à relação processual.
    Assim, não obstante as alegações contidas na petição de fls. 3847/3863 (16° volume dos autos), do corréu supracitado, o pedido de bloqueio dos bens objeto do inventário de Mário Elias (pai do corréu Marcus), formulado a fls. 3835 pelo Ministério Público Federal (coautor da ação), deve ser acolhido, ao menos em parte, restringindo-se o bloqueio ao respectivo quinhão hereditário daquele corréu. 
    Em razão do exposto, expeça-se ofício ao Juízo de Direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões (Foro Central Cível desta Capital), instruído com cópia da decisão liminar de fls. 773/777 e desta decisão, solicitando que, encerrado o inventário dos bens deixados por MÁRIO ELIAS (processo n° 1085855-67.2013.8.26.0100), encaminhe relação dos bens que couberem ao corréu MARCUS ALBERTO ELIAS, a fim de que este juízo possa determinar as averbações que se fizerem necessárias quanto à indisponibilidade decretada nestes autos, e que não autorize o saque ou o levantamento de qualquer quantia em dinheiro que integre o respectivo quinhão hereditário." 
    Corroborando tal entendimento, destaco precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
    "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DA TRANSCRIÇÃO DA PENHORA SOBRE OS BENS QUE INTEGRAM O QUINHÃO HEREDITÁRIO. ATOS EXPROPRMTÓRIOS A PROSSEGUIR NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 673 E 674 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
    I - São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidas independentemente do consentimento do terceiro, de que é exemplo a cota de herança no bojo de inventário. 
    II - A efetivação desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos autos no qual o executado possui crédito/direito a ser apurado frente a terceiro, prosseguindo o processo executivo, com avaliação e alienação nos bens. 
    III - Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art. 655, XI, CPC) do executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou sendo eles rejeitados, com ou sem exame do mérito), o exeqüente ficará subrogado no direito penhora do, até o limite do seu crédito (art. 673, CPC). 
    IV - A sub-rogação de que trata o artigo 673 do CPC não implica em transferência automática, para o credor, de bens pertencentes ao devedor; ela opera-se no plano da legitimação ad causam: o credor exeqüente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo executado. 
    V - Homologada a partilha, com a devida individualização dos bens e direitos clo herdeiro/executado, sobre os quais recaíra a penhora, compete ao juízo da execução prosseguir com os aios expropriatórios, na forma escolhida pelo credor. 
    (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, 13.1e 23/02/2010) 
    Dessarte, considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada. 
    Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 
    Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão. 
    Posteriormente, conclusos para oportuna inclusão em pauta de julgamento." 
    Não obstante as alegações expostas, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando do exame do pedido de efeito suspensivo.”
     Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 28, fl. 234), foram rejeitados (Vol. 29, fl. 16). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 29, fl. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos artigos 5º, XXII, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição, bem como aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sustentando, em síntese, que (a) “o recorrente se encontra com a totalidade de seus bens bloqueados, inclusive os seus direitos hereditários, sem que seja réu tampouco na esfera administrativa e sem a observância do devido processo legal” (Vol. 29, fl. 59); (b) “inexistem elementos suficientes que possam justificar o fundado receio de que o recorrente possa causar lesão grave de difícil reparação aos investidores: a uma, porque inexistem irregularidades identificáveis e passíveis de serem imputadas ao recorrente, a duas, porque inexiste a identificação ou mesmo quantificação de qualquer prejuízo a ser reparado, e, finalmente, porque o recorrente jamais se encaixou em quaisquer das hipóteses legais previstas para a decretação de arresto sobre seus bens” (Vol. 29, fl. 63); e (c) “[...] se a constrição patrimonial vigora, hoje, sobre a totalidade de bens do recorrente, sem qualquer critério ou análise da sua conveniência e oportunidade, certo é que o mínimo necessário para a manutenção de uma vida digna não foi observado” (Vol. 29, fl. 64).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 29, fls. 57-58):
    “24. O acórdão recorrido não está apenas atingindo a vida do recorrente. A manutenção do bloqueio de todos os seus bens com efeitos extensivos ao quinhão hereditário sobre os bens do espólio de seu falecido pai, evidentemente, não afeta apenas o recorrente, mas também os direitos hereditários de seus irmãos, que hoje se encontram impedidos de livremente exercer a propriedade plena sobre a totalidade dos bens deixados por seu pai. 
    25. Mas não é só. A manutenção do arresto sobre todos os bens do recorrente afeta a vida de inúmeros trabalhadores brasileiros das diversas subsidiárias da Laep. Isso porque o recorrente, como acionista controlador indireto (via Laep Holdings Ltd.) é quem dá credibilidade às operações das subsidiárias operacionais da Laep localizadas no Brasil. 
    26. Como exemplo da influência do recorrente, pode-se citar fato ocorrido com a DASLU, subsidiária da Laep. A marca já havia acertado sua entrada no Parkshopping Barigui em Curitiba, quando a notícia do arresto dos bens do recorrente veio a público. Diante disso, a administração do referido shopping center quis cancelar imediatamente o contrato de locação da loja destinada à DASLU e, somente após árduas negociações, foi possível manter referido contrato. 
    27. Em suma, o arresto de todos os bens do recorrente representa, na verdade, mais um grande obstáculo para a Laep e suas subsidiárias que, desde então, não conseguem obter crédito no mercado e perderam a confiança dos que com elas faziam negócios. 
    28. A manutenção desta medida extremamente gravosa possui reflexos ainda mais amplos, pois também é prejudicial ao mercado de capitais brasileiro e à economia nacional. 
    29. A medida violenta e desproporcional de arresto dos bens de um investidor de peso e renomado como o recorrente, sem a observância dos mais basilares princípios constitucionais, apenas aumenta a insegurança jurídica e a perda de confiança dos investidores nacionais e estrangeiros, contribuindo para a redução do investimento estrangeiro no país, essencial para o seu crescimento e desenvolvimento.
    30. Dito isto, e demonstrada a existência de repercussão geral no caso, o recorrente confia na admissão do seu recurso extraordinário.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que (a) não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido encontra-se bem fundamentado; (b) é incabível a análise de legislação federal na via extraordinária; e (c) “a alegada ofensa da Constituição de 1988 ocorreu, em tese, apenas de forma indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional invocado” (Vol. 30, fls.145-148).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) “o acórdão recorrido deixou de enfrentar diversos aspectos suscitados pelo recorrente, ora agravante, em sede de agravo de instrumento que não são apenas relevantes e influentes na solução da controvérsia na qual se insere, mas autônomos e suficientes para o acolhimento da sua pretensão jurisdicional”; e (b) “as violações à Constituição Federal apontadas pelo ora agravante em seu recurso extraordinário são diretas e devem ser consideradas para a sua admissão” (Vol. 30, fls. 150-168).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por MARCUS ALBERO ELIAS, em sede de ação cautelar preparatória de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Comissão de Valores Imobiliários, pleiteando a indisponibilidade de bens e ativos do ora Recorrente.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    ADVIRTAM-SE TODAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
     Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente